Tribunal: TJDFT
Processo: 0748683-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748683-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, integrada por decisão que negou provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pelo recorrente, restou lavrada nos seguintes termos, in verbis: “INDEFIRO a pretensão do codevedor DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF à realização de audiência de conciliação, uma vez que, pretendendo as partes transacionar, não é necessária a intervenção deste Juízo. Impugna o codevedor DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF a penhora objeto da decisão e relatório de ids. 69795814 e 69976776 sob a alegação de que a quantia de R$ 2.468,27, constrita na conta bancária de n.o 415924-1, agência 2863-0 do Banco do Brasil, seria impenhorável, uma vez que pertinente aos repasses por ele recebidos a título de fundo partidário. Instrui seu pedido com o extrato bancário de id. 70518664 e o relatório de id. 70518665, de cuja leitura se depreende que a integralidade da quantia penhorada no dia 13 de agosto de 2020 adveio, de fato, do repasse por ele recebido a título de fundo partidário na data de 24 de julho de 2020. Impõe-se não olvidar que o TJDFT, em decisão proferida no agravo de instrumento de n.o 0723894-94.2020.8.07.0000 (id. 67889373), reputou injurídica, ‘in casu’, a constrição de valores relativos aos repasses recebidos a título de fundo partidário. Assim, conquanto o supra aludido provimento jurisdicional tenha sido proferido em favor do corréu DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, forçoso concluir que, por se tratar de verba de natureza idêntica, outra medida não se impõe que a observância da determinação proferida pelo Juízo ‘ad quem’ no recurso em questão, razão pela qual DEFIRO a impugnação de id. 70518663. Por conseguinte, oficie-se à agência 4200-5 do Banco do Brasil, solicitando que seja transferida, para a conta bancária de n.o 415924-1, agência 2863-0 daquela mesma instituição financeira, de titularidade do codevedor DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, CNPJ n.o 01.633.890/0001-31, a quantia de R$ 2.468,27 (id. 072020000010552640), acrescida dos respectivos consectários legais, relativa ao repasse por aquele devedor recebido a título de fundo partidário, e dos valores de R$ 61,70 (id. 072020000010552640) e R$ 65,00 (id. 072020000010552658), também acrescidos dos consectários legais, uma vez que irrisórios diante da expressão financeira da dívida exequenda. Considerando que a penhora objeto da decisão e relatório de ids. 69795814 e 69976776 não foi suficiente para satisfazer a dívida exequenda, DEFIRO a pretensão da credora a sua renovação no CNPJ principal do Partido dos Trabalhadores, qual seja, o de n.o 00.676.262/0001-70, uma vez que constitui com os codevedores uma mesma entidade. Segue relatório do bloqueio, para fins de penhora, efetuado pelo sistema BACENJUD. Contudo, uma vez que o TJDFT, em decisão proferida no agravo de instrumento de n.o 0723894-94.2020.8.07.0000 (id. 67889373), reputou injurídica a constrição de valores de titularidade do codevedor DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES pertinentes aos repasses recebidos a título de fundo partidário, e ante o contido nos extratos de movimentação financeira de ids. 72635669, 72635682 e 72635663, em que restou demonstrada que a quantia de R$ 469.567,78, bloqueada na conta bancária de n.o 7904-9, agência 3344-8, do Banco do Brasil, adveio da transferência realizada por aquele codevedor, a título de constituição de fundo específico destinado à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de parte dos repasses por ele recebidos do TSE pertinentes ao fundo partidário creditado na conta bancária de n.o 5418-6, agência e banco idênticos, outra conclusão não se impõe que a impenhorabilidade da verba constrita. Assim, determino a imediata liberação de R$ 469.567,78 bloqueados junto à conta bancária de n.o 7904-9, agência 3344-8, do Banco do Brasil, salientando, por relevante, que o Sistema SISBAJUD não permite a individualização das contas correntes mantidas pelas partes em cada banco, de forma que o desbloqueio automático em questão, ainda que corresponda à integralidade do saldo remanescente do aludido repasse de fundo partidário, observará os protocolos de funcionamento daquele Sistema. No que se refere, todavia, às quantias de R$ 22.053,31 e R$ 443,60 constritas, respectivamente, nas contas do Banco do Brasil de n.o 13000-1 e no 123456-0, ambas vinculadas à agência 3344-8, conquanto tenha o codevedor DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES sobrelevado a tese de inviabilização de suas atividades na hipótese de manutenção de seu bloqueio, tal afirmação não se fez acompanhar por nenhum documento comprobatório, razão pela qual reputo hígida a penhora de tais valores. Lado outro, muito embora o TJDFT tenha reputado impenhoráveis os recursos provenientes do fundo partidário percebidos pelos codevedores, este não constitui a única fonte de arrecadação de recursos de que dispõem os partidos políticos, uma vez que, além de perceberem doações, apresentam receita advinda das contribuições de seus filiados, valores estes não abrangidos pela proteção reconhecida pelo Juízo ‘ad quem’. Ante o exposto, DEFIRO a pretensão da credora à penhora do faturamento dos executados DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, CNPJ n.o 00.676.262/0002-51, e DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, CNPJ n.o 01.633.890/0001-31, limitada a medida constritiva em questão a 10% da receita mensal de cada um dos codevedores e, frise-se, excluídos os valores percebidos a título de repasse de fundo partidário, observando-se o limite da dívida exequenda atualizada (id. 71966632). Nomeio, para que desempenhe o múnus de administrador-depositário, o perito economista Thiago Ribeiro Teixeira da Silva, cadastrado junto à Corregedoria de Justiça do TJDFT. Intime-se o ‘expert’ nomeado para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão incluídos no escopo da medida constritiva em questão”. O agravante alega que o Código de Processo Civil elegeu como prioridade a promoção e o estímulo a práticas autocompositivas, como se extrai do disposto dos §§ 2o e 3o de seu art. 3o. Aduz que “por analogia ao art. 334, §4o, incisos I e II do Código de Processo Civil, apenas não se realizará a audiência de conciliação em duas hipóteses: i) se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; ou ii) quando não se admitir a autocomposição – que apenas possui espaço quando tratados direitos indisponíveis”. Assevera que “no presente caso, de forma diversa do que prevê a lei, das três partes que compõem a lide, duas se manifestaram favoravelmente à realização da audiência de conciliação, ao passo que a terceira sequer se pronunciou, de modo a não ter registrado a sua discordância”. Argumenta que a decisão recorrida, no ponto em que indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação, além de não ter levado em consideração pedido do agravante, não atendeu ao princípio da primazia da autocomposição. Quanto à penhora de dez por cento (10%) sobre recursos próprios do recorrente, registra que “apesar de não protegidos legalmente pelo instituto da impenhorabilidade, os recursos próprios dos partidos políticos também lhe são essenciais em razão da limitação taxativa do uso de Fundo Partidário, prevista no art. 44 da Lei n. 9.096/95”. Refere que “a leitura sistêmica da Lei dos Partidos Políticos encaminha à conclusão da essencialidade dos recursos próprios, uma vez reservado a esses valores o custeio residual dos gastos permitidos às agremiações partidárias”. Verbera que “instituir a penhora de percentual certo até findar o pagamento da dívida em discussão representa, portanto, um risco à sobrevida do partido, que se verá cada vez mais impossibilitado de arcar com seus compromissos e, ao fim, impactando severamente na manutenção de suas atividades partidárias”. Salienta que nem todos os valores que transitam na conta bancária destinada ao recursos próprios do agravante têm como destinatário final o Diretório Nacional, ante o que preceitua o art. 179, do Estatuto do Partido dos Trabalhadores, segundo o qual é responsabilidade dessa instância partidária a cobrança e distribuição das contribuições dos filiados aos demais diretórios partidários, de modo que a penhora de dez por cento (10%) de recursos próprios do Diretório Nacional culminará por incidir, em parte, sobre recursos pertencentes a outros diretórios (estaduais, municipais, regionais e zonais), que não se encontram no polo passivo do processo de origem. Obtempera que a penhora, na forma como determinada, poderia dar causa a inúmeras oposições de embargos de terceiro por aqueles órgãos partidários que se vissem prejudicados. Acrescenta que “tal distribuição não representa mera deliberação do Diretório Nacional, mas um direito das demais instâncias partidárias de receberem o percentual previsto taxativamente no Estatuto do Partido dos Trabalhadores dos valores correspondentes à sua circunscrição territorial”, nos termos do art. 190, do Estatuto do Partido dos Trabalhadores. O agravante insurge-se, também, subsidiariamente, quanto “à nomeação de técnico-perito, na qualidade de administrador-depositário, para gerir os valores a serem penhorados”. A esse respeito, defende que a ordem de penhora de percentual dos valores percebidos pelo Diretório Nacional representa simples cálculo aritmético. Sustenta que “o ora Agravante, a partir da apresentação de extratos bancários, possui condições de demonstrar em juízo a correição do valor a ser efetivamente penhorado” e que “não será demandado alto grau de tecnicidade por parte do Agravado ou mesmo do d. Juízo para averiguar a regularidade das contas a serem apresentadas”. Pondera que “a indicação de perito na qualidade de administrador-depositário, além de representar um elevado custo ao Agravante, ainda representará uma verdadeira quebra na autonomia partidária, violando a literalidade do art. 17, §1o da Constituição da República”, e do art. 3o, da Lei n.o 9.095/96, porquanto “a agremiação Agravante estará subordinada a pessoa estranha aos seus quadros, que terá a condição de administrador-depositário, sendo que sequer as funções e delimitações do trabalho desse profissional foram delineados pelo d. Juízo a quo”. Ao final, o recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O receio de dano irreparável emerge do fato de ter havido o bloqueio de dez por cento (10%) de valores oriundos de recursos próprios do agravante, que pode prejudicar o cumprimento das finalidades partidárias, considerando-se, ainda, que, no dia 29 de novembro próximo, será realizado o segundo turno das eleições municipais, nas quais o Partido dos Trabalhadores terá representantes em algumas cidades. Todavia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, como se extrai da exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, erigido à categoria de norma fundamental do processo civil, o Código Processo Civil elegeu, entre suas prioridades, a solução consensual dos conflitos, impondo aos magistrados o dever de incentivar a autocomposição e, na medida do possível, buscar a resolução das demandas judiciais por meio de conciliação, mediação ou outros métodos de solução consensual. Além disso, da interpretação literal (a contrario sensu) do art. 334, § 4o, do CPC, e também sistemática, em conjunto com a norma fundamental acima mencionada, extrai-se que é dever do magistrado designar audiência de conciliação, quando uma das partes requer sua realização e quando o direito em discussão admite autocomposição. Todavia, tal preceito rege o processo de conhecimento, cujas normas se aplicam ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, caput, do CPC, apenas de maneira subsidiária, naquilo que couber. O magistrado pode designar audiência de conciliação, em qualquer etapa do processo, quando vislumbre a possibilidade de composição judicial pelas partes, consoante lhe autoriza o art. 139, inciso V, do CPC, mas a determinação de realização desse ato não pode impor limitação desarrazoada ao objetivo principal da execução, que é a satisfação do direito do credor. A compreensão de que a realização de audiência de conciliação é obrigatória, também na fase de cumprimento de sentença, na hipótese em que apenas o devedor o requer, é exegese da norma que, em primeira análise, não se compatibiliza com essa diretiva. De igual modo, não se vislumbra a probabilidade do direito em relação a penhora de valores decorrentes de receitas próprias do partido, penhorados em conta corrente de sua titularidade. Isso porque tais verbas não podem ser enquadradas em quaisquer espécies de impenhorabilidade e a penhora encontra, em princípio, fundamento no art. 866, caput, do CPC. Ademais, a especial relevância que a ordem constitucional atribuiu aos partidos políticos não permite, em juízo prelibatório, admitir que as agremiações partidárias possam se furtar ao pagamento de seus débitos. Além disso, a agremiação não pode invocar o argumento de que o bloqueio de seus valores poderá resultar na falta de pagamento de seus compromissos para tentar se eximir do cumprimento de uma de suas obrigações. O fato de existir previsão no Estatuto do Partido dos Trabalhadores acerca da obrigação de o Diretório Nacional do partido, ora agravante, distribuir os valores para outros diretórios parece ser, em primeira análise, questão interna corporis, referente à forma de alocação do recurso da agremiação, que não pode servir de fundamento para afastar a obrigação de pagar a dívida assumida para com a agravada. Ademais, a penhora recairá apenas sobre o percentual de dez por cento (10%) da receita mensal de recursos próprios do agravante, de modo que o valor a ser repartido para as demais instâncias partidárias poderá ser retirado dos noventa por cento (90%) restantes. Além disso, tal percentual de abatimento das receitas não se mostra excessivo e não parece ter o condão de prejudicar o alcance das finalidades partidárias. Por fim, não se vislumbra, de igual modo, probabilidade do direito no tocante à insurgência quanto à designação de administrador-depositário, porquanto tal determinação encontra amparo, em primeira análise, no preceito do art. 866, § 2o, do CPC, cabendo ressaltar que também não se divisa, em juízo prefacial, indevida intervenção na autonomia partidária. Ante o exposto, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2020 19:09:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator